Tribunal: TJMT
Processo: 0006084-20.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006084-20.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ADEMIL CALOMEZORE - CPF: 593.173.531-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), LOURIVAL RUCOBO - CPF: 042.096.691-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ESTUDO ANTROPOLÓGICO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE JUSTIFICAM A SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, do CP). A defesa suscita preliminares de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e ausência de estudo antropológico, além de pleitear, no mérito, a impronúncia por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia do objeto supostamente utilizado no delito enseja nulidade da prova; (ii) estabelecer se a ausência de estudo antropológico em relação a acusado residente em aldeia indígena compromete a validade do processo; (iii) determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; (iv) verificar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
; e (v) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prova, exigindo demonstração concreta de adulteração ou manipulação do vestígio em prejuízo da defesa, o que não ocorreu no caso.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e da ocorrência das circunstâncias qualificadoras, salvo se estas forem manifestamente improcedentes, sem incursão aprofundada no mérito, reservada ao Tribunal do Júri.

3. O estudo antropológico previsto no art. 6o da Resolução n. 287/2019 do CNJ só e exigível quando houver dúvida concreta quanto à imputabilidade ou ao grau de integração social da pessoa indígena.

4. A desclassificação para o crime de lesão corporal somente é possível quando a ausência de
animus necandi
se revela

inequívoca, o que não ocorre quando há indícios de golpes de faca dirigidos a regiões vitais e relato de ameaça prévia de morte.

5. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não ocorre quando há suporte indiciário de motivação vinculada a desavenças anteriores e de ataque surpresa que dificulta reação defensiva. Qualquer exclusão de qualificadora, com base em avaliação com base em relatos e/ou argumentos defensivos, afronta a competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ e desta Corte, é no sentido de que o juízo de admissibilidade da acusação não pode avançar sobre o mérito da qualificadora quando esta se sustenta em elementos indiciários razoáveis, devendo a sua incidência ou não na hipótese dos autos, relegada à análise do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, exigindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa. 2. O estudo antropológico previsto na Resolução n. 287/2019 do CNJ é cabível apenas quando houver dúvida concreta quanto à imputabilidade ou integração social do acusado indígena. 3. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
se mostra inequívoca. 4. As qualificadoras do homicídio somente podem ser decotadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 121, § 2o, II e IV, e 14, II, do CP; arts. 413 e 386, II, do CPP; art. 6o da Resolução n. 287/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 895.816/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 01/07/2024; AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 27/02/2024; AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 23/08/2022; AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/04/2024.
TJMT
– N.U 0020657-97.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/02/2023; N.U 1007038-79.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/06/2025; N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMIL CALOMEZORE
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte a defesa), na forma tentada (art. 14, II), todos do CP, tendo por vítima a pessoa de
Lourival Rucobo
, conforme decisão que se vê no Id. 319842361.

Em suas razões (Id. 319842372) a defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas, apontando quebra da cadeia de custódia e ausência de documentação apta a demonstrar a integridade do vestígio relacionado à faca supostamente utilizada, bem como a inexistência de laudo pericial do referido instrumento, requerendo o reconhecimento da nulidade da prova material e a absolvição por ausência de materialidade delitiva (art. 386, II, do CPP).

Aduz, ainda, a ausência de estudo antropológico na Aldeia Umutina, afirmando tratar-se o recorrente de pessoa indígena, sendo necessária a perícia antropológica prevista no art. 6o, da Resolução n. 287/2019 do CNJ, para subsidiar a análise acerca das circunstâncias pessoais, culturais e do entendimento do acusado e de sua comunidade em relação à conduta imputada, pugnando pela reabertura da instrução probatória para realização do estudo na aldeia de origem.

No mérito, sustenta a ausência de provas de autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório, afirmando inexistirem testemunhas oculares aptas a reconhecer o recorrente com segurança, e que a acusação se ampara em depoimentos frágeis e em testemunhos indiretos (de ouvir dizer), o que torna inviável a manutenção da pronúncia fundada em elementos exclusivamente extrajudiciais, pleiteando a absolvição.

Postula, ainda, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (art. 129, do CP) em razão da alegada ausência de provas suficientes de que havia a intenção homicida do agente (
animus necandi
).

De forma subsidiária, caso mantida a pronúncia, postula pelo afastamento das qualificadoras do “motivo fútil” e do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, sustentando ausência de indícios mínimos quanto à real motivação do delito e falta de elementos concretos que demonstrem atuação voltada a inviabilizar a defesa da vítima, além de alegar fundamentação insuficiente para a manutenção das qualificadoras.

Por fim, almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não tendo condições para proverem as despesas do processo sem privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 319842374).

Em sede de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 348422932).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 324224356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pel
a defesa
.

Para melhor compreensão da pretens
ão
recursa
l
, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)

no dia 12 de julho de 2017
, por volta das 08:30 horas,
na Aldeia Umutina
, zona rural de Barra

do Bugres - MT, o denunciado
Ademil

Calomezore
, por motivo fútil e mediante recurso

que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca, tentou matar Lourival

Rucobo
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de corpo de delito de fls. 16/18,
não se consumando a conduta delituosa por circunstâncias alheia à sua vontade
.

Conforme restou apurado,
a vítima e o denunciado, desde o ano de 2016, possuíam um desentendimento, ensejado por uma discussão banal
.
Desde então, o denunciado frequentemente proferia ameaças à vítima, dizendo que "iria pegá-la", chegando

até mesmo, por duas vezes, a se deslocar até a residência da vítima, portando uma faca
.

Apresenta-se que,
na data dos fatos, a vítima encontrava-se na residência de seu amigo "Preto",
no momento em que
, o denunciado chegou ao local

portando uma faca e passou a dizer “eu falei que iria te matar"
.

Neste instante,
o denunciado partiu em direção à vítima, com a faca em punho. A vítima
, prezando por sua integridade f
í
sica,
tentou
corrér
, conquanto,
caiu

ao chão, oportunidade em que o denunciado desferiu facadas naquela
.

O amigo da vítima, "Preto", tentou prestar auxílio a vítima,

ocasião em que,
o denunciado evadiu-se da localidade, tomando rumo incerto
.

Ostenta-se que a conduta delituosa não se concretizou, devido

ao auxílio prestado pelo amigo da vítima, afugentando o denunciado, bem como diante do

pronto socorro médico prestado.

A vítima após ser socorrida, foi encaminhada até o hospital de

Barra do Bugres, onde averiguou-se que possuía lesões em seu pulmão, fígado e coração,

conforme expõe-se no corpo de delito (folhas 16-18).

Infere-se que,
a qualificadora referente ao motivo fútil, caracteriza-se em face da conduta praticada pelo denunciado ter sido motivada por um desentendimento banal, tomando, assim, uma atitude desproporcional diante de uma motivação pífia
.

Outrossim,
a qualificadora referente ao recurso que dificultou a

defesa da vítima, denota a conduta em que o denunciado, estando armado com uma faca,

surpreendeu a vítima, sendo que, no momento da empreitada delituosa, esta última

encontrava-se desarmada e caída ao chão
.

(grifos meus) (Id.

319841890
– p.
07-09
).

Após o regular trâmite processual,
ADEMIL
foi pronunciad
o
nos termos contidos na denúncia
,
conforme decisão que se vê no Id.
319842361
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

O recurso
defensivo
tem como ponto de
irresignação

a tese de

(i)
nulidade das provas
por
quebra da cadeia de custódia
,

(
ii
)
nulidade pela ausência de estudo antropológico
,
(
iii
)
ausência de prova suficiente de autoria
,

(
iv
)
desclassificação para o delito de lesão corporal
(
inexistência de
animus necandi
) e

(v)
afastamento da
s
qualificadora
s
.

I – Da alegada
nulidade por quebra da cadeia de custódia
:

A
d
efesa sustenta nulidade das provas periciais sob o argumento de que não haveria comprovação de que a faca utilizada no delito teria sido corretamente preservada e submetida à perícia, o que representa
a
quebra da cadeia de custódia.

A decisão de pronúncia, contudo, enfrentou expressamente a questão, assentando que a quebra da cadeia de custódia, além de não configurada
no caso
em tela
, não constitui nulidade automática, mas tema ligado à eficácia da prova, exigindo demonstração concreta de adulteração ou manipulação em prejuízo da
d
efesa
, citando
, para tanto, precedentes do STJ no sentido de que
não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
, bem como
no sentido de
que
não se trata de nulidade processual, senão de questão relacionada à eficácia da prova
.

Por isso, tal como menciono na decisão de origem, diante da ausência de
indícios de adulteração ou contaminação das provas
(
que exige demonstração concreta de eventual interferência na cadeia de custódia
)
, não há se falar em nulidade
desta.

Perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A alegação da quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, o que não se verifica, de plano, no presente caso
.

Precedentes
. 2. Ademais, para se alcançar tal reconhecimento seria inevitável reanálise de todo o acervo fático e probatório que instrui os autos, providência, como é sabido, inadmissível em sede de
habeas
corpus
.Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 895
.
816
/
SP 2024/0073114-5, Rel
.
Min
.
DANIELA TEIXEIRA, T5 -
Quinta Turma
,
j. em
01/07/2024, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)
(grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADA NECESSIDADE DE PERÍCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).
2. As instâncias ordinárias adotaram entendimento consentâneo com a orientação desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
." (
AgRg
no RHC n. 158.831/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.) 3. "De acordo com a compreensão deste Superior Tribunal,
a falta do
exame de corpo de delito direto não é suficiente para invalidar a condenação, sobretudo quando é possível a verificação da materialidade por outros meios probatórios idôneos, como no caso, no qual a Corte estadual destacou a existência de outras provas acerca da ocorrência dos crimes
"

(
AgRg
no HC
n .
763.428/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.) 4.
Não houve demonstração pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo uma interferência indevida em seu caminho capaz de invalidá-la, o que atrai o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2
.
438
.
225
/
MG 2023/0302534-0, Rel
.
Min
.
RIBEIRO DANTAS, T5 -
Quinta Turma
,
j. em
27/02/2024, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)
(
grios
meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM FACE DO SEGUNDO RECORRENTE. QUALIFICADORAS COM SUPORTE EM ELEMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO DELITO CONTRA A VIDA E CONEXOS. RECURSOS DESPROVIDOS E PROVIDO.
(...).
III. Razões de decidir

1.
“A alegação de quebra da cadeia de custódia, sem provas concretas de adulteração, não invalida os elementos probatórios”, sobretudo quando não foi realizada a perícia na arma apreendida
.
(...).
IV. Dispositivo e teses

Recursos do primeiro e terceiro recorrente desprovidos e provido o do segundo para o despronunciar do homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e de organização criminosa armada.
(...)
5.
A decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo desnecessária prova plena
.
(...).
(N.U 1003123-80.2023.8.11.0040,
Re. Des.
MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal,
j. em
21/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
(grifos meus).

No caso
em tela
, a
d
efesa se limita a alegações genéricas, sem apontar dado concreto que demonstre adulteração do vestígio, troca de objetos, violação de lacres ou qualquer irregularidade efetiva na coleta, guarda ou envio do objeto para exame pericial.

Ademais, a materialidade delitiva não repousa exclusivamente na apreensão ou perícia da arma, mas é amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.231907
(Id.
319841890
– p.13-14)
, pelo prontuário médico
(boletim de atendimento de urgência e emergência (Id.
319841890
– p.
15
)
, e pelo Laudo de Lesão Corporal n. 2017/1030IMLTGA-LMG, corroborados pela prova oral colhida
, inclusive em juízo
, oportunidade em que a

vítima
confirmou que o golpe de faca
foi
desferido pelo recorrente
,
vindo a
atingi
r
seu pulmão e fígado e que ele teve sorte de não ter morrido

(relatório de mídia
s
– Id.
319842352
)
.

Nesse contexto, ausente qualquer demonstração de efetivo prejuízo e permanecendo
incólume
o conjunto probatório que demonstra a existência do fato típico, rejeito a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia
e ausência de
prova mínima acerca da
autoria delitiva
.

II –
Do pedido de
necessário
estudo antropológico (Resolução CNJ n. 287/2019)
:

A
d
efesa sustenta que por se tratar de réu indígena residente na Aldeia Umutina, o juízo deveria ter determinado a realização de estudo antropológico, nos termos do art. 6o
,
da Resolução CNJ n. 287/19, a fim de avaliar sua condição cultural, eventual inimputabilidade ou redução de culpabilidade.

O magistrado de
origem, contudo,
indeferiu
essa pretensão
, consignando, em síntese, que
(i)
não
há
nos autos qualquer informação de que o réu não estivesse adaptado à sociedade civil ou de que não compreendesse os usos e costumes nacionais; (
ii
) o réu

fo
i
devidamente intimado, exarando nota de ciente e aceitando a contrafé, denotando fluência na língua portuguesa e compreensão do ato processual
, concluindo que
tais elementos indicam plena integração social, tornando desnecessária a realização de laudo antropológico.

O parecer ministerial reforça tais premissas, ressaltando a ausência de qualquer elemento nos autos que indique incompreensão da ilicitude ou condição de inimputabilidade por razões culturais, apontando, ainda, que o estudo antropológico é instrumento vocacionado a suprir dúvidas concretas quanto à
condição do indígena, não podendo ser convertido em regra automática para todo e qualquer acusando que resida em aldeia, sob pena de esvaziar a própria racionalidade da Resolução CNJ n. 287/19.

A
referida
Resolução do CNJ prevê
em seu
art. 6o, que a autoridade judicial poderá determinar a perícia antropológica
sempre que possível
, para subsidiar o juízo sobre a responsabilidade penal da pessoa indígena. Não se trata, pois, de imposição absoluta, mas de faculdade vinculada à existência de dúvida concreta quanto à imputabilidade ou ao grau de integração do indivíduo à sociedade envolvente.

No caso concreto, a mera alegação genérica de residência em aldeia, desacompanhada de qualquer indicativo de incompreensão da língua portuguesa, de desconhecimento da ilicitude ou de adoção de padrões culturais incompatíveis com a ordem jurídica, não impõe, por si só, a realização do estudo antropológico, máxime quando o próprio réu
/apelante
, em momento oportuno, não se autodeclarou indígena em termos que sugerissem vulnerabilidade cultural específica.

N
ão

vislumbro
existência de
dúvida razoável a justificar a imposição do laudo antropológico como condição de validade do processo. A situação aqui é diametralmente oposta àquela em que o acusado sequer compreende o idioma, não entende o significado da audiência ou manifesta desconhecimento elementar da ilicitude
,
hipóteses em que o estudo se torna imprescindível para assegurar julgamento justo
, não sendo essa a hipótese em análise
.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU INDÍGENA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO ANTROPOLÓGICO. DISPENSA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE PISO
.
AFERIÇÃO DO GRAU DE INTEGRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. ORDEM DENEGADA.
(...).
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes"
(Resp. 1.129.637/SC,
Rel
.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014,
DJe
10/3/2014). 3.
Não se verifica manifesta ilegalidade se, para a dispensa do exame pericial, o Juízo a quo fundamentou os motivos que o levaram a considerar a referida prova
desnecessária e protelatória
. 4.
In
casu
,
não caracterizou cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de estudo antropológico, já que restou demonstrado, por outros elementos nos autos, o grau de integração do paciente à sociedade civil e aos costumes a ela inerentes
. 5. Ordem denegada, em consonância com o parecer do Graduado Órgão Ministerial.

(TJAM -
Habeas Corpus
Criminal: 4012633-84.2023.8.04.0000, Rel
.
Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal,
j. em
05/02/2024, Data de Publicação: 05/02/2024)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO RESULTANDO EM MORTE - PRELIMINAR -
NECESSIDADE DE ESTUDO ANTROPOLÓGICO - APELANTE INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE – DESNECESSIDADE
–
(...).
RECURSO DESPROVIDO. 1.
É dispensável a realização de exame antropológico quando há evidências suficientes de que o indígena está integrado à sociedade não-indígena e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes, demonstrando plena compreensão da ilicitude de sua conduta
.
(...)
.

(TJMT
–

N.U
1007038
-
79
.
2022
.
8
.
11
.
0006, Rel
. Des.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j. em
27/06/2025, Data de Publicação: 27/06/2025)
(grifos meus).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de estudo antropológico.

III –
D
os indícios de
materialidade

e autoria
delitiva
e da impossibilidade de impronúncia
:

A materialidade do delito está fartamente demonstrada, em juízo de cognição sumária típico da fase
de pronúncia
, pelo Boletim de Ocorrência n. 2017.231907, pelo prontuário médico da vítima que descreve lesões graves em pulmão e fígado, e pelo Laudo de Lesão Corporal n. 2017/1030IMLTGA-LMG, que confirma perfuração por arma branca em órgãos vitais.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto
, já que como mencionado em linhas anteriores, a

própria
vítima, em seu depoimento judicial, narrou que o recorrente, com quem mantinha relação de convivência, sempre
se mostrara “encrenqueiro” e, em determinada manhã, após convidá-lo para pescar, surpreendeu-o pelas costas, afirmando que
iria mata-lo
, momento em que a vítima tentou correr, escorregou e, caída ao solo, recebeu golpe
s
de faca na região da
s
costela
s atingindo órgãos
internos
(pulmão e fígado)
.

Tal relato é coerente, linear e compatível com as
provas até então encartadas nos autos
, o que reforça a credibilidade da narrativa e a suficiência de indícios em desfavor do recorrente.

Nesta fase, como consabido, não se exige juízo de certeza, mas de probabilidade. O art. 413,
caput
e § 1o, do CPP, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a pronúncia um juízo fundado de suspeita, que não deve ingressar na valoração exauriente da prova, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

N
ão
deve
prospera
r
o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do recorrente,
já que
esta
se trata de
ato de admissibilidade formal da acusação e se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular.

Não há falar-se em decisão de pronúncia lastreada apenas em elementos extrajudiciais, já que a vítima ratificou os fatos em juízo.

À luz desses parâmetros, não há espaço para impronúncia. A prova colhida não autoriza concluir, de plano, pela inexistência do fato, pela negativa de autoria.

Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 154 da Repercussão Geral, assentou que decisões que rejeitam denúncia, impronunciam ou absolvem sumariamente acusados de crimes dolosos contra a vida não afrontam, em si, a soberania do júri, desde que fundadas na ausência de justa causa. Mas isso reforça que somente quando faltar, de maneira evidente, justa causa é que se pode afastar o julgamento pelo Tribunal Popular. Não é a hipótese dos autos, em que há lastro probatório consistente em desfavor do recorrente.

Logo, mantêm-se a materialidade e os indícios de autoria, devendo o recorrente ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

I
V –
Da
almejada
desclassificação para lesão corporal (
alegada ausência de
animus necandi
)
:

Para a defesa,
as lesões sofridas pela vítima não teriam demonstrado risco à vida,
evidenciando
contexto de mera agressão física
, inexistindo na hipótese a intensão de causar a morte da vítima (
animus necandi
)
, impondo-se a desclassificação para o delito de lesão corporal
(art. 129, do CP)
.

Ocorre que
o laudo de lesões aponta claramente a ocorrência de perfuração por arma branca em órgãos vitais (pulmão e fígado), evidenciando a potencial letalidade do golpe. Não se trata de ferimento superficial.

Ademais, o
modo de execução descrito pela vítima
(
ataque pelas costas, com faca, após o agente declarar que
iria matá-la
, em cognição sumária, a intenção de ceifar a vida ou, ao menos, assumir o risco de produzir tal resultado
não pode ser desconsiderada
.

O que a
d
efesa pretende, na verdade, é antecipar em sede de pronúncia, um juízo próprio do mérito, pedindo que o Tribunal substitua a íntima convicção dos jurados por uma conclusão técnica de ausência de
animus necandi
, quando o conjunto probatório é, ao menos, controvertido.

A jurisprudência é firme no sentido de que a desclassificação para lesão corporal, em sede de recurso contra a pronúncia, somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
se mostra incontestável
, pois do
contrário,
ess
a controvérsia deve ser resolvida pelo júri.

Diante de
laudo apontando lesão em órgão vital, e depoimentos que corroboram a narrativa de intento homicida, não se pode afirmar, de forma inequívoca, que a intenção do agente era apenas lesionar.

Assim, a tese de desclassificação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não cabendo, nesta fase, substituir a apreciação do corpo de jurados por juízo absolutório ou desclassificatório antecipado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1o GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS
.
DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri.

(...).
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2
.
102
.
683
/
TO 2022/0101233-2, T6 -
Sexta Turma
,
j. em
23/08/2022, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE DOLO LETAL POR PARTE DO RECORRENTE – FACADA POR DUAS VEZES EM REGIÃO VITAL – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
– 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. Subsistindo indícios de dolo letal, na modalidade tentada,
por ter o recorrente supostamente atingido a vítima duas vezes em região vital, é inviável a desclassificação para lesão corporal qualificada, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise da tentativa de homicídio
. 2. Recurso desprovido.

(TJMT 0020657
-
97
.
2013
.
8
.
11
.
0042 MT, Rel
.

Des.
LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal,
j. em
07/02/2023, Data de Publicação: 17/02/2023)
(grifos meus).

V –
Do
almejado decote das qualificadoras
:

A sentença
de pronúncia incluiu
a qualificadora de motivo
futil
(art. 121, § 2o,
I
I) e de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV)
.

No caso em apreço,
no que
pertine
à questão das qualificadoras,
o Juízo de origem entendeu que:

(...)

segundo a denúncia
o réu teria tentado praticar o crime de homicídio em virtude de desentendimento anterior à data dos fatos com a vítima
. Logo,
a referida qualificadora deve ser levada ao conhecimento do Plenário.
Isto porque, como
não é possível seu pronto afastamento pelas provas coligidas aos autos, mister seja a questão dirimida pelo Tribunal Popular
.

(...)
de acordo com as circunstâncias apuradas,
há fortes indícios de que o réu munido de arma branca do tipo faca, aproveitou-se que a vítima estava desarmada e lhe surpreendeu, atingindo-lhe pelas costas, inviabilizando qualquer chance de reação defensiva
por parte de Lourival.

No mais,
em que em que pesem as teses levantas pela Defesa, estas deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, o qual possui competência constitucional para a respectiva análise
.

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dirimidas mediante aprofundada valoração dos elementos de convicção, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, a admissão da acusação é medida que se impõe.

(grifos meus) (Id.

319842361
).

O pleito de afastamento desta não se sustenta. A propósito, nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP)
-

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES
-
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
-
DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO
-
NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS

-
DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL
-
PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO

-

SOBERANIA DOS VEREDICTOS

-
RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do
agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim,
fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente
.
A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente
. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de
possessvidade
e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa,
as qualificadoras
previstas nos incisos I e IV
do § 2o do art. 121 do Código Penal
devem ser mantidas
.
As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes
, o que não se vislumbra
in
casu
.

(TJMT -
RSE: 0009877
-
93
.
2016
.
8
.
11
.
0042, Rel
. Des.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j. em
11/04/2023
, Data de Publicação: 14/04/2023)
(grifos meus).

A
qualificadora do motivo
fútil
ocorre quando o agente comete o homicídio por um motivo
insignificante
,
banal, desproporcional
. No presente caso, as provas indicam que o motivo do crime foi relacionado a uma razão extremamente fútil, qual seja, uma discussão
sobre pescaria
.
Não houve qualquer provocação da vítima que
justifica
sse
a reação
proporcional
do réu.

Já a
qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima é caracterizada quando o agente utiliza um meio, instrumento ou condição que impede que a vítima se defenda adequadamente. Nesse caso, as provas colhidas indicam que o réu
/recorrente
, ao cometer
praticar a ação delitiva
,
se
utilizou de um meio que impediu a vítima de reagir ou se defender
(
atingindo-a pelas costas
)
.

A
situação fática que
se apresenta
em juízo de cognição sumária, se amolda à ideia de motivo desproporcional e mesquinho: o recorrente, após desentendimentos triviais na convivência com a vítima,
a
surpreende pelas costas e desfere golpe
s
de faca, sem qualquer reação da vítima que justificasse reação extrema.

De acordo com o contexto fático do processo, a vítima estava
, em tese,
em uma condição de total desvantagem diante do agressor, o que impossibilitou qualquer
esboço de
defesa. As circunstâncias demonstram que o
réu
/recorrente
se aproveitou dessa situação, tornando impossível qualquer resistência ou ação de defesa por parte da vítima.

A
matéria
deve

ficar
reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri. A ausência de uma análise aprofundada não significa falta de admissibilidade, mas sim que o
J
uízo
de primeiro grau
observou com cautela o conjunto fático, reconhecendo indícios de materialidade e autoria, elementos suficientes para esta fase processual.

No caso em tela, constato que
o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento
pelo Tribunal do Júri
, considerando-se que a motivação declarada para
o cometimento do crime
ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.
Eventual
exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da TCCR/TJMT, ao dispor que:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob risco de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. V
ejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do
recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/
2024
,
DJe
de 25/04/
2024
). (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício
. Confira-se
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

-
ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA
-
LESÃO CORPORAL POR DUAS VEZES
-
(FATO 01), AMEAÇA (FATO 02) E DANO (FATO 03) - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL
, MEIO CRUEL,
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

E EMBOSCADA
(FATO 04) -
PRONÚNCIA

-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 129, § 9o, 147 E 163, TODOS DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FEMINICIDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA
-
INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
-
2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL
, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E EMBOSCADA
-
MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

-
3) RECURSO IMPROVIDO.
(...).
2)
Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil
, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima
e emboscada deve ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1021659-36.2021.8.11.0000,
Rel. Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 19/04/2022)
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. 1. DESPRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÁLIBI E/OU CONVERSÃO DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PARA OITIVA DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI
.
(...)
.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
- MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE DESAVENÇA POR DIVISA DE TERRAS. VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA
.
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT
. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...)
2.
Não se revela manifestamente improcedentes as qualificadoras da motivação fútil, se o crime ocorreu em razão de disputa de terras
, e a de recurso que dificultou a defesa da
vítima
, se esta foi
alvejada de surpresa, sendo inviável o decote, até mesmo porque, somente se admite tal pleito nesta fase da pronúncia, se as qualificadoras
ser
revelarem manifestamente improcedentes, o que não se aplica
in
casu
(Enunciado no. 2 TCCR/TJMT)
.

(TJMT - RSE: 1000974
-
97
.
2020
.
8
.
11
.
0014, Rel
. Des.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j. em
21/06/2023,

Data de Publicação: 27/06/2023)
(grifos meus).

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA
, DESCLASSIFICAÇÃO E
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo cabível o exame aprofundado de teses absolutórias ou desclassificatórias, salvo quando demonstradas de forma inequívoca. (...) 6.
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revelam manifestamente improcedentes, encontrando respaldo nos elementos indiciários constantes dos autos, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento consolidado
. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Teses de julgamento: “1. A exclusão da ilicitude por legítima defesa somente é admissível na fase de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca. 2. A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte exige prova clara da ausência de dolo, ainda que eventual. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. Persistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e ao elemento subjetivo, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri” (...). (TJMT – N.U 0000743-85.2005.8.11.0023, Rel. Des. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE
SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/02/
2026
, Data de Publicação: 06/02/
2026
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO
-

SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
-
INVIABILIDADE
-
EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
-
NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
-
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI

-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.
(...).
III. Razões de decidir

3.
A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT)
.
(...).
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova dos autos, devendo ser mantidas quando houver indícios de sua ocorrência, para apreciação pelo Tribunal do Júri"
.
(...).
(TJMT
–

N.U
1002881
-
07
.
2023
.
8
.
11
.
0078, Rel
. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j. em
28/01/
2026
,

Data de Publicação: 30/01/
2026
)
(grifos meus).

Portanto, eventual
exclusão das qualificadoras dos incisos
I
I e IV, por não serem manifestamente improcedentes
na hipótese dos autos
, deve ser
relegada para a devida
aprecia
ção
pelo Conselho de Sentença
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Ademil

Calomezore
, para manter
,
em todos os seus termos, a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026